Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733742-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA XAVIER DA SILVA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO E CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA. LEI 9.656/98. NEGATIVA LÍCITA. VENDA CASADA. PROVA INSUFICIENTE DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. EFICÁCIA. EFICIÊNCIA. EFETIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão de obrigar plano de saúde a custear tratamento e fornecimento de órtese craniana. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em averiguar se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer prótese craniana para beneficiário portador de plagiocefalia posicional (Q67.3) para tratamento não cirúrgico da patologia, bem como se está obrigada a custear a tratamento em clínica particular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de fornecimento de órtese craniana desvinculada de ato cirúrgico, ou seja, material não implantável, encontra obstáculo na regra expressa do artigo 10, VII, da Lei 9.656/98. 3.1. Não há que se falar em relativização das regras do contrato ou de atos normativos infralegais, como a ampliação de normas da ANS, uma vez que há clara previsão legal de exclusão da cobertura. 3.2. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. 4. O Autor não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC. Não foi produzida qualquer prova no sentido de que a única solução para o caso é a de uso da órtese craniana, tampouco de que o Autor realmente terá necessidade de se submeter à cirurgia, se não utilizar a órtese, ou mesmo de que essa cirurgia envolveria alto índice de “morbimortalidade”. 4.1. O Autor não apresentou relatórios médicos confeccionados por profissionais imparciais, que não exerçam a profissão na única clínica que comercializa, no Brasil, a órtese pretendida. 4.2. Não foi realizada perícia médica, a fim de apresentar dados concretos sobre o real estado de saúde do autor e sobre a alegada necessidade imperiosa do uso da órtese mencionada na inicial, nem de que outros tratamentos tenham sido realizados sem êxito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelo conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil; 7, 8, 9, 10, e 1.022, inciso II, todos do CPC; 10, inciso VII e §13, e 12, inciso V, alínea “c”, ambos da Lei 9.656/98; e 6o, inciso IV, e 47, ambos do CDC, insurgindo-se contra a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o fornecimento da órtese craniana, que possui a função de restaurar totalmente a parte do corpo humano lesionado. Aduz que o tratamento por meio da órtese é mais efetivo e seguro, substituindo a cirurgia craniana no bebê, que é invasiva. Acrescenta que, no rol de procedimento da ANS, que possui caráter exemplificativo, há previsão para tratamento cirúrgico da plagiocefalia e braquicefalia. Aduz ofensa aos princípios legalidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório processual. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e STJ para demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, inciso VII e §13, da Lei 9.656/98, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da deformidade.” (AREsp n. 2.889.243/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003